Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704246-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICHARD ROBERTO FERREIRA ROZA, ANA FERREIRA ROZA, JONAS CORREIA DA SILVA RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que aprecia embargos de declaração não tem susbistência autônoma, não se qualificando como provimento independente, pois integra-se ao pronunciamento embargado para todos os fins de direito, tendo em vista que os embargos, segundo sua vocação, destinam-se simplesmente a complementar o julgado precedente e eximi-lo de eventuais lacunas que o permeiam, aprimorando a prestação jurisidicional, de modo que, resolvidos, o decisório que os aprecia passa a integrar a decisão embargada, não sendo possível, pois, que seja entendido como provimento independente de molde a legitimar que, defronte sentença terminativa, a parte suscite questões incidentais que ficaram superadas e pretenda que sejam resolvidas como se inexistente aludido pronunciamento. 2. Tendo a decisão arrostada extinguido o cumprimento de sentença com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual, e fora integrada pela decisão que rejeitara as alegações posteriormente formuladas, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 236, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 11, 281, 282, 283, 278, 437, § 1o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.015, parágrafo único, todos do Código e Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que ao contrário do que concluiu a turma julgadora, a impugnação manejada contra a sentença terminativa não poderia ser caracterizada como embargos de declaração, pois “o recorrente estava, na verdade, impugnando petição e documentos da recorrida anteriormente juntada e chamando o feito à ordem arguindo nulidade de atos anteriores, do Juízo”. Sustentam, ademais, que o decisum monocrático não contém as qualidades de provimento judicial final. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Finalmente, pleiteiam que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Jonas Correia da Silva, OAB/DF 46.497 (ID. 37121608 - Pág. 56). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355 (ID. 37870503 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1.982.686/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 281, 282, 283, 278, 437, § 1o, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). Finalmente, descabe transitar o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.015 do CPC, pois a decisão colegiada no sentido de que é a apelação o recurso que desafia sentença que extingue o cumprimento de sentença, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que emana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO. ASTREIENTES. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido dos autores, para que o Estado fosse intimado a pagar o valor referente à multa diária fixada, caso não providenciasse o cancelamento do débito referente a auto de infração anulado nos autos de embargos à execução fiscal, no prazo de 15 dias. (...) V - O acórdão recorrido não se alinha com a jurisprudência desta Corte Superior, que está orientada no sentido de que, contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento. Vejam-se: (AgInt no AREsp n. 1.775.815/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021, AgInt no REsp n. 1.884.189/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 2/6/2021 e AgInt no AREsp n. 1.847.057/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 31/8/2021). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.798.676/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022) Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Do alinhado emerge, à primeira vista, a constatação de que o agravo de instrumento estava destinado a desafiar a decisão que, recebendo como embargos de declaração a manifestação formulada pelos agravantes em face da sentença que extinguira o cumprimento de sentença que manejaram, rejeitara as alegações suscitadas almejando, em suma, o reconhecimento da existência de crédito executado sobejante. Deve ser assinalado que, conquanto os agravantes nomeiem como agravada a decisão individualizada, o agravo de instrumento originariamente aviado, técnica e formalmente, tinha como objeto a sentença que extinguira o cumprimento de sentença que promoveram. Conforme pontuado, a manifestação formulada pelos agravantes em face da sentença extintiva fora recebida, inclusive, como embargos de declaração. (...) emerge inexorável que o provimento arrostado extinguira o cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor da agravada, com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual e fora integrado pela decisão que rejeitara as alegações posteriormente formuladas pelos agravantes. Os agravantes, a seu turno, inconformados com a referida decisão, devolveram-na a reexame através do recurso de agravo, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de sentença, ficando patente sua recorribilidade mediante apelação (...)” (ID 36038179). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Jonas Correia da Silva, OAB/DF 46.497, e, ainda, que as publicações relativas à ora recorrida sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029